Tribunal: STJ
Processo: 0016648-27.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569474 - SP(2024/0047961-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GLÁUCIO PELLEGRINO GROTTOLI - SP162609
ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
GUILHERME MANIER CARNEIRO MONTEIRO - SP395292
RODRIGO TOSTO LASCALA - SP292935
KAMILA ALVES MOURÃO ANTONIO - SP465445
MATHEUS MENESES DE OLIVEIRA - SP471165
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: RICARDO LUIZ HIDEKI NISHIZAKI - SP180163
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
INTERES.
: CLINICA MILLER DE PAIVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE A
ATRAIR O ÓBICE DA SÚMULA No 284, STF, APLICÁVEL POR ANALOGIA.
DISSÍDIO PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Incide, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, nos pontos em que a
fundamentação recursal é deficiente a ponto de impedir a exata compreensão da
controvérsia.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, "segundo entendimento desta Corte
Superior, a existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.849.462/DF,
julgado em
DJEN de
10/9/2025,
17/9/2025)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54719248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e6af3a61-be22-4c1d-8f61-771c03ecfb63

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e6af3a61-be22-4c1d-8f61-771c03ecfb63

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569474 - SP (2024/0047961-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GLÁUCIO PELLEGRINO GROTTOLI - SP162609
ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
GUILHERME MANIER CARNEIRO MONTEIRO - SP395292
RODRIGO TOSTO LASCALA - SP292935
KAMILA ALVES MOURÃO ANTONIO - SP465445
MATHEUS MENESES DE OLIVEIRA - SP471165
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: RICARDO LUIZ HIDEKI NISHIZAKI - SP180163
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
INTERES.
: CLINICA MILLER DE PAIVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE A
ATRAIR O ÓBICE DA SÚMULA No 284, STF, APLICÁVEL POR ANALOGIA.
DISSÍDIO PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Incide, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, nos pontos em que a
fundamentação recursal é deficiente a ponto de impedir a exata compreensão da
controvérsia.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, "segundo entendimento desta Corte
Superior, a existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema" (AgInt no AREsp n. 2.849.462/DF,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
10/9/2025,
de 17/9/2025)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E
BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra decisão monocrática, proferida pelo antigo
relator do feito neste Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Exmo. Min. Herman Benjamin, que
Documento eletrônico VDA53928675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: 10d4ccba-d419-4f73-b565-abf4eb27e99a

conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (REsp), com a seguinte fundamentação
(fls. 454-457):
Diante das alegações trazidas no Agravo Interno, reconsidero a decisão de fls.
422-423, e passo ao exame do Recurso.
Cuida-se de Agravo com vistas à admissão de Recurso Especial, com fulcro no
III, "a" e "c", da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 299):
[...]
Os Embargos de Declaração foram rejeitados nestes termos (fl. 380):
[...]
Nas razões do Recurso Especial, o agravante sustenta que houve violação dos
arts. 203, 485 e 489 do
Assevera, em síntese (fls. 306-309):
CPC/2015.
[...]
Contraminuta às fls. 413-415.
A irresignação não merece acolhida. A parte insurgente sustenta que os arts. 203,
485 e 489 do Código de Processo Civil/2015 foram ofendidos, mas deixa de
apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto ante o óbice
da Súmula 284/STF.
Cito precedentes:
[...]
Além disso, o Tribunal a quo consignou (fls. 299-300, e-STJ):
[...]
O recorrente, contudo, não refutou os argumentos transcritos, os quais são aptos,
por si sós, a manter o decisum combatido. Assim, aplica-se à espécie, por
analogia, o óbice da
"É inadmissível o Recurso Extraordinário,
Súmula 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
Recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido:
[...]
Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
A propósito:
[...]
Dessa forma, diante das alegações trazidas no Agravo Interno, reconsidero a
decisão da Presidência de fls. 422-423, e, na sequência, conheço do Agravo
.
para não conhecer do Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 462-466, a parte recorrente alega, em síntese, que "a
Agravante demonstrou o vício incorrido pelo TJSP ao concluir pelo cabimento do Agravo de
Instrumento contra verdadeira sentença proferida nos termos dos artigos 203, 485 e 489 do CPC,
de modo que restou evidente a relação entre o vício e a negativa de vigência dos dispositivos de lei
federal. Assim, não há que se falar em incidência da
" (fls. 464-465), e que
Súmula no 284/STF
"o único fundamento invocado pelo Acórdão proferido pelo TJSP para sustentar o cabimento do
Agravo de Instrumento fora a existência de outras demandas a serem resolvidas (pedido de
levantamento de depósito resolvido antes do julgamento do Recurso de Apelação pelo TJSP),
Documento eletrônico VDA53928675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: 10d4ccba-d419-4f73-b565-abf4eb27e99a

tendo a Agravante se voltado em seu Recurso Especial de forma clara, exaustiva e dialética,
apontando as razões pelas quais esse fundamento não poderia ser invocado pela Corte Paulista. 17.
Desta forma, também não há que se falar em incidência da
de modo que o
Súmula no 283/STF,
Recurso Especial da Agravante deverá ser conhecido e provido" (fl. 465).
Foram apresentadas contrarrazões sob as fls. 471-478.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida, pois, tal qual apontou a decisão
agravada, não há como se conhecer do recurso especial (REsp) de fls. 302-315.
Com efeito, da petição de REsp, verifica-se que a parte recorrente aponta, com
fundamento no
III, "a", da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB),
art. 105,
violação dos arts. 203, 485 e 489, do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, em outro tópico
de seu apelo raro, indica violação ao
CPC. Ademais, sustenta a existência de dissídio
art. 85,
jurisprudencial, com fundamento no permissivo do
III, "c", CRFB.
art. 105,
Com respeito aos arts. 203, 485, 489 e 85, CPC, verifica-se que a parte recorrente
não particularizou, em seu REsp, o inciso, alínea ou parágrafo que entende violado. Para esta Casa,
no entanto, "[...] 'compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo, parágrafo,
inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob
pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF por deficiência de fundamentação" (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.103.308/MG,
23/8/2023)' [...]"
(AgInt no
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.593.766/RS,
Segunda Turma,
julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025) Dessarte, incide,
, por analogia, o enunciado
in casu
,
: "É inadmissível o recurso
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) verbis
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Na mesma senda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO
CONCOMITANTE. SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS ARGUMENTOS NOS QUAIS O ACÓRDÃO
RECORRIDO ESTÁ FUNDADO. SÚMULA N. 283 STF. DESCABIDO
RECURSO ESPECIAL PARA IMPUGNAR DECISÃO SOBRE TUTELA
PROVISÓRIA.
NECESSIDADE DE REANÁLISE DE
SÚMULA N. 735/STF.
FATOS E PROVAS.
DISPOSITIVIOS DE LEI FEDERAL
SÚMULA 7/STJ.
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ADEQUADA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
Documento eletrônico VDA53928675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: 10d4ccba-d419-4f73-b565-abf4eb27e99a

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
FIXADA NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 6. As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente, a
ofensa aos arts. 303 e 305 do CPC, mas sem particularizar se fazem referência
ao
, parágrafos e/ou incisos que daria suporte à tese recursal. Essa
caput
ausência caracteriza falha na fundamentação do recurso especial, diante da
sua natureza vinculada, configurando a ausência de delimitação da
.
controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF
[...] (AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.763.512/MT,
Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
3/6/2024)
Ademais, vale dizer que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
, para que, assim, seja viabilizado o necessário
matéria insculpida nos regramentos indicados
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional
revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. O recorrente deixou de
indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados. Apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. [...] A indicação genérica
do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é
somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento
caput
Nesse sentido: (AgInt no
.
legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.558.460/SP,
11/3/2020,
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.229.292/SP,
AgInt no AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
4/9/2018;
AREsp n. 801.901/SP,
Turma, DJe de 1o/12/2017; AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 875.399/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1o/8/2017; AgInt no
relatora
REsp n. 1.679.614/PE,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no
18/9/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de
"
REsp n. 695.304/RJ,
5/9/2005
[...] (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.860.177/RJ,
em
DJe de
.
14/3/2022,
17/3/2022)
Nesse sentido, o
, CPC (do qual se lê: "Os pronunciamentos do juiz
art. 203, caput
consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos."), apenas identifica quais são os
pronunciamentos do juiz, sem nenhum comando prescritivo ou normativo. O
, CPC
art. 485, caput
(do qual se lê: "O juiz não resolverá o mérito quando:"), e o
, CPC (do qual se lê:
art. 489, caput
"São elementos essenciais da sentença:"), apenas trazem disposição introdutória que necessita de
complementação por um de seus incisos ou parágrafos para conter comando prescritivo ou
normativo, ou mesmo para fazer qualquer sentido. De acordo com a jurisprudência solidificada
deste Sodalício, portanto, "quanto à controvérsia, incide o óbice da
em razão
Súmula n. 284/STF
da ausência de comando normativo do dispositivo apontado como violado para sustentar a tese
Documento eletrônico VDA53928675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: 10d4ccba-d419-4f73-b565-abf4eb27e99a

recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: 'É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'. Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo do
artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial
incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia recursal, por
versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese
recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne
" (AgInt
em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.421.140/BA,
DJe de
.
18/3/2024,
20/3/2024)
O
, CPC, por sua vez, apenas diz que "A sentença condenará o vencido
art. 85, caput
a pagar honorários ao advogado do vencedor". Trata-se, novamente, de comando inaplicável ao
caso concreto, já que a insurgência apresentada entre as fls. 311-314 do REsp parece se referir,
ainda que de maneira confusa, a bases de cálculo de honorários (e não a condenação ou ausência
de condenação em honorários), citando, no bojo da discussão, diversos dispositivos legais, mas
sem apontá-los como efetivamente violados. Nessa toada, "é sabido que, 'nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o especial é recurso de fundamentação
vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por
iura novit curia
esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
, cuja
supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal
responsabilidade é inteiramente do recorrente' (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.025.474/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. A
10/10/2022,
17/10/2022)
citação no recurso especial do artigo de lei federal malferido deve ser clara e precisa, o que
não ocorreu no julgado em apreciação. Há referências a dispositivos legais na petição,
. Nesse cenário, é, de fato, hipótese
contudo não fica claro qual foi desrespeitado no julgamento
de aplicação da
[...]" (AgInt no
relator Ministro Marco
Súmula 284/STF.
AREsp n. 2.692.483/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
6/3/2025)
Além disso, quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, "segundo entendimento
desta Corte Superior, a existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.849.462/DF,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
. Assim,
10/9/2025,
17/9/2025)
restando aplicável o óbice da Súmula no 284, STF, ao caso concreto, não há possibilidade de se
conhecer do especial pelo permissivo do
III, "c", CRFB. Ainda que assim não fosse, no
art. 105,
entanto, melhor sorte não assistiria à parte, pois não há indicação clara, entre as fls. 309-311, de
qual seria o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente, limitando-se a parte
recorrente a tecer considerações sobre o mérito da controvérsia - ambas circunstâncias que atraem,
novamente, a aplicação da Súmula no 284, STF. Nesse diapasão, "na forma da jurisprudência desta
Corte, 'o Recurso Especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal
Documento eletrônico VDA53928675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: 10d4ccba-d419-4f73-b565-abf4eb27e99a

e a exposição, de forma clara e
que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente
individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia,
da
' (AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
Súmula 284/STF
REsp n. 1.846.621/MA,
Segunda Turma, DJe de
. Hipótese em que, nas razões do apelo especial,
11/12/2020)
a parte ora
agravante limitou-se a tecer considerações acerca do mérito da controvérsia, como se
apelação fosse, sem, contudo, indicar de forma clara, precisa e congruente os dispositivos de
lei federal alegadamente contrariados, o que caracteriza deficiência de fundamentação, nos
. Nesse sentido: AgInt no
termos da
aplicada por analogia
Súmula n. 284/STF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgRg
REsp n. 1.570.635/RN,
24/8/2018;
no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 782.171/RJ,
24/11/2015.
[...]" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.646.715/RJ,
em
DJEN de
.
7/4/2025,
10/4/2025)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
especial, pois incidente à espécie o art. 932, inciso III, CPC.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: 10d4ccba-d419-4f73-b565-abf4eb27e99a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.569.474 / SP
Número Registro: 2024/0047961-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00166482720228260053 0016648272022826005310266296820198260053 10266296820198260053
166482720228260053 16648272022826005310266296820198260053
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GLÁUCIO PELLEGRINO GROTTOLI - SP162609
ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
GUILHERME MANIER CARNEIRO MONTEIRO - SP395292
RODRIGO TOSTO LASCALA - SP292935
KAMILA ALVES MOURÃO ANTONIO - SP465445
MATHEUS MENESES DE OLIVEIRA - SP471165
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : RICARDO LUIZ HIDEKI NISHIZAKI - SP180163
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
INTERES.
: CLINICA MILLER DE PAIVA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE
Documento eletrônico VDA54684883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: e20384f4-364f-4694-930d-b290def9def6

ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GLÁUCIO PELLEGRINO GROTTOLI - SP162609
ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
GUILHERME MANIER CARNEIRO MONTEIRO - SP395292
RODRIGO TOSTO LASCALA - SP292935
KAMILA ALVES MOURÃO ANTONIO - SP465445
MATHEUS MENESES DE OLIVEIRA - SP471165
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : RICARDO LUIZ HIDEKI NISHIZAKI - SP180163
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
INTERES.
: CLINICA MILLER DE PAIVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: e20384f4-364f-4694-930d-b290def9def6